Tribunal: TJDFT
Processo: 0008921-38.2012.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO. CONVENCIMENTO DA PRESENÇA DE MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. APRECIAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. ABSOLVISÃO SUMÁRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na fase de pronúncia, em que vigora o princípio in dubio pro societate, o juiz fundamentadamente pronunciará o réu quando convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria.
2. A absolvição sumária, pela excludente de ilicitude da legítima defesa, é admissível somente quando comprovada sem nenhuma sombra de dúvidas e sendo nítida a sua ocorrência.
3. Para que o crime de homicídio tentado seja desclassificado para outro da competência do juiz singular, na fase de pronúncia, exige-se a comprovação inequívoca da alegada ausência de animus necandi. Inexistindo prova cabal nesse sentido, não se pode subtrair do juízo natural a análise e o julgamento do fato.
4. Recurso conhecido e desprovido.